Tribunal: TJDFT
Processo: 0007266-44.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O interesse processual, identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, impõe à parte litigante o ônus de demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. 1.1. Não há utilidade para o Recorrente o pedido de fixação de honorários advocatícios, eis que já fixados em sentença.

2. O art. 924, inc. V, do CPC, prevê a extinção da execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. 2.1. A prescrição intercorrente, no curso da ação, decorre da ausência de causas de interrupção, da paralisação ou de andamentos ineficazes no curso do processo. 2.2. Em se tratando de execução de título amparado em cédula de crédito bancário, a pretensão executória é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil e do art. 70 do Decreto n. 57.663/1966.

3. Ante a inércia do Exequente em adotar providências necessárias e úteis para localização de bens dos Executados, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. Sem majoração de honorários, eis que declarados prescritos.

5. Preliminar de ausência de interesse recursal suscitada de ofício acolhida. Apelação cível parcialmente conhecida e não provida.